Tribunal: TJBA
Processo: 8001338-81.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001338-81.2021.8.05.0110

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. LEI ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A despeito da possibilidade de condenação dos estados em honorários advocatícios nas demandas patrocinadas pelas respectivas defensorias públicas - STF, julgamento do AR 1937 AgR, em 30/06/2017 - não se faz possível a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em razão do que dispõe a legislação atualmente vigente no Estado da Bahia.

A Lei Complementar Estadual nº 26/2006, no artigo 6º, inciso II, isenta, expressamente, pessoa jurídica de direito público do pagamento de honorários de sucumbência a favor da Defensoria Pública Estadual
Assim sendo, e por força do quanto disposto na Súmula 421 do STJ, não cabe a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de nº
8001338-81.2021.8.05.0110
, em que figuram como apelante
Defensoria Pública do Estado da Bahia

Defensoria Pública
e como apelado
Estado da Bahia

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO ao Apelo,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 01 de abril de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator